Tribunal: TCU
Processo: 045.502/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 358/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Márcio Paulo Maia Tavares, de acordo com os pareceres, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 045.502/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edir da Conceição Teixeira (XXX.346.927-XX); Márcio Paulo Maia Tavares (XXX.823.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique a informação constante do campo "data de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria", relativamente à sra. Edir da Conceição Teixeira, e reinstrua o processo.